Tribunal: TJMT
Processo: 1023715-84.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023715-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA CRUZ FILHO - CPF: 012.911.891-57 (APELANTE), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), GLEYCY KELLE PEREIRA VILELA - CPF: 734.567.721-49 (APELANTE), K. P. D. - CPF: 061.798.701-79 (APELANTE), N. V. P. D. C. - CPF: 061.798.131-08 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA CRUZ FILHO - CPF: 012.911.891-57 (APELADO), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), GLEYCY KELLE PEREIRA VILELA - CPF: 734.567.721-49 (APELADO), K. P. D. - CPF: 061.798.701-79 (APELADO), N. V. P. D. C. - CPF: 061.798.131-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023715-84.2019.8.11.0041

Apelante:
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Apelados:
João Batista da Cruz Filho, Gleycy Kelle Pereira Vilela, K. P. D.
e
N. V. P. D. C.

Recorrentes por Recurso Adesivo:
João Batista da Cruz Filho, Gleycy Kelle Pereira Vilela, K. P. D.
e
N. V. P. D. C.

Recorrida de Recurso Adesivo:
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

EMENTA

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL
– DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM, CUJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO FOI FEITA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE INTERMEDIOU A VENDA DOS BILHETES DE PASSAGEM AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DANOS MATERIAL COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANOS MORAIS, COM FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – POSSIBILIDADE.

A orientação jurisprudencial, forte nas regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente, nos art. 7º, parágrafo único, e no art. 25, §1º, é no sentido de que a empresa intermediadora de venda de bilhetes aéreos integra a cadeia de fornecimento e responde, portanto, solidariamente com as companhias aéreas.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023715-84.2019.8.11.0041

Apelação nº 1023715-84.2019.811.0041

Apelante:
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Apelados:
João Batista da Cruz Filho, Gleycy Kelle Pereira Vilela, K. P. D.
e
N. V. P. D. C.

Recorrentes por Recurso Adesivo:
João Batista da Cruz Filho, Gleycy Kelle Pereira Vilela, K. P. D.
e
N. V. P. D. C.

Recorrida de Recurso Adesivo:
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.
.

Recurso Adesivo
interposto pelos autores
João Batista da Cruz Filho, Gleycy Kelle Pereira Vilela, K. P. D.
e
N. V. P. D. C.
.

AÇÃO:

Indenização por danos materiais e danos morais com pedido de tutela de evidência n. 1023715-84.2019.8.11.0041
,

proposta por
João Batista da Cruz Filho, Gleycy Kelle Pereira Vilela, K. P. D.
e
N. V. P. D. C.

em face de
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.
, todos aqui recorrentes.

SENTENÇA (4ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente a ação
,
condenou a requerida a restituir o valor R$6.746,20
, referente ao valor pago pelo pacote de turismo contratado entre as partes, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso;
bem assim a pagar R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais
, acrescido de juros legais de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na sua Apelação
a requerida
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.
após sustentar sua ilegitimidade passiva, defende, em síntese, inexistência/excludente de responsabilidade, e a atribuição desta (responsabilidade) para terceiros, ou seja, para a empresa Avianca, por não ter prestado o serviço de voo adquirido pelos autores.

Sustenta ainda a inexistência de danos material e moral. Alternativamente, pugna pela redução do valor da compensação moral.

Contrarrazões dos autores no id. 77861458.

No seu Recurso Adesivo os autores
João Batista da Cruz Filho, Gleycy Kelle Pereira Vilela, K. P. D.
e
N. V. P. D. C.

defendem, em síntese, a majoração do valor da compensação, a fim de que seja na importância de $7.000,00 arbitrados pela sentença, entretanto, para cada um dos autores e não para os quatro autores como determinou o Juízo de origem.

Defendem, ainda, a aplicação da multa contratual de 45% a desfavor da requerida, por aplicação da reavaliação em modo reverso das cláusulas penais do contrato de adesão, por aplicação do princípio consumerista da isonomia contratual.

Contrarrazões da requerida no id. 77861464.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer da lavra de seu i.
Procurador Dr.
José Zuqueti
, manifestou pelo
desprovimento dos dois recursos
(id. 84701472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023715-84.2019.8.11.0041

Apelação nº 1023715-84.2019.811.0041

Apelante:
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Apelados:
João Batista da Cruz Filho, Gleycy Kelle Pereira Vilela, K. P. D.
e
N. V. P. D. C.

Recorrentes por Recurso Adesivo:
João Batista da Cruz Filho, Gleycy Kelle Pereira Vilela, K. P. D.
e
N. V. P. D. C.

Recorrida de Recurso Adesivo:
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.
.

Recurso Adesivo
interposto pelos autores
João Batista da Cruz Filho, Gleycy Kelle Pereira Vilela, K. P. D.
e
N. V. P. D. C.
.

AÇÃO:

Indenização por danos materiais e danos morais com pedido de tutela de evidência n. 1023715-84.2019.8.11.0041
,

proposta por
João Batista da Cruz Filho, Gleycy Kelle Pereira Vilela, K. P. D.
e
N. V. P. D. C.

em face de
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.
, todos aqui recorrentes.

SENTENÇA (4ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente a ação
,
condenou a requerida a restituir o valor R$6.746,20
, referente ao valor pago pelo pacote de turismo contratado entre as partes, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso;
bem assim a pagar R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais
, acrescido de juros legais de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O cerne da Apelação e do Recurso Adesivo é saber se é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante,
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.
, na Ação de Indenização proposta pelos aqui apelados
.

Alternativamente, saber se é caso de afastar a responsabilidade atribuída à requerida apelante pela sentença impugnada, decorrente de má prestação de serviços de viagem aos autores recorrentes por Recurso Adesivo, bem assim se é caso de afastar ainda as condenações por danos material e moral
.

Ainda em pedido alternativo, saber se é caso de diminuir ou de majorar o valor da compensação moral arbitrada pela sentença em R$7.000,00 para os quatro autores
.

Cuida-se, na origem, de
Ação
de Indenização Material e Moral
proposta por
João Batista da Cruz Filho, Gleycy Kelle Pereira Vilela, K. P. D.
e
N. V. P. D. C.

em face de
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.
, todos aqui recorrentes, em que os autores alegaram terem comprado da requerida
um pacote de viagem com destino a Fortaleza/CE, sendo 8 dias e 7 noites, com saída em 13/05/2019, e retorno em 20/05/2019, no valor total de R$ 6.746,20.

Afirmaram que, na data de 30/04/2019, a requerida encaminhou mensagem, via whatsapp, informando-lhes que a viagem não poderia ser realizada em razão de problemas com a operadora do voo contratado, e que, a partir daquela data, iria repassar informações concretas a respeito do voo para Fortaleza/CE.

Sustentaram que, em 02/05/2019, a preposta da requerida ainda não havia conseguido mudar os voos para outras companhias, pelo que ainda tentaram trocar o local das férias para o Rio de Janeiro, porém não havia mais pacotes na data escolhida para as férias.

Aduziram que a requerida sempre se manteve inerte em garantir o pactuado originalmente, dispendendo pouco esforço para garantir outros voos aos autores por meio de outras operadoras, apesar de existentes, o que demonstra a falha na prestação do serviço.

Assim, pleitearam a restituição do valor de R$6.746,20 que pagaram pelo pacote de serviços de turismo que adquiriram, com as devidas correções, e compensação moral de R$7.000,00 para cada um dos membros da família.

A sentença impugnada

julgou parcialmente procedente a ação
,
condenou a requerida a restituir o valor R$6.746,20
, referente ao valor pago pelo pacote de turismo contratado entre as partes, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso;
bem assim a pagar R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais
, acrescido de juros legais de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A questão da alegada ilegitimidade passiva será resolvida com a análise do mérito do apelo, porquanto a solução do mérito também resolve a referida questão, de ser ou não
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.
parte legítima para responder a ação de indenização proposta.

Pois bem
. A relação jurídica havida entre os autores e a requerida resta comprovada pela cópia do contrato firmado entre ambos (id. 77860508), pacto este que corrobora todas as informações postas na petição inicial quanto aos termos do pacto de viagem, ou seja, destino, valor, data de embarque, número de passageiros, etc.

Cuida-se, pois, a requerida,
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.,
conforme se verifica do contrato firmado entre as partes, de empresa que intermedia a venda de passagens aéreas e, no caso, intermediou a venda dos bilhetes com a companhia aérea
Avianca
, cuja prestação de serviço de voo não ocorreu ao argumento, feito pela requerida, de que a prestação de serviço não concretizou porque a empresa
Avianca, que já havia
entrado em recuperação judicial em dezembro de 2018, deixou, em meados de 2019, ou seja 04 meses após a venda dos bilhetes para os autores, de cumprir com suas obrigações em determinados trechos.

Arguiu ainda que a ANAC, inclusive, sequer emitiu comunicado de que a venda de bilhetes deveria ser suspensa e que, assim, as empresas de viagens tinham não podiam deixar de vender os bilhetes quando seus clientes optavam por adquiri-los na referida
Avianca
, em especial em razão de algum atrativo preço.

Entretanto, em que pese a alegações da requerida, aqui apelante, tem-se, como consignado pela sentença, que a empresa que intermedia a venda de passagens integra a cadeia de fornecimento e, com isso, sua responsabilidade é mesmo objetiva.

Veja os regramentos do Código de Defesa do Consumidor que atestam tal fato:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.” (grifei).

“
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.”
(grifei).

No mesmo sentido e,
inclusive, em ação que também teve participação a CVC, veja a recente jurisprudência, citada pela sentença, que adota-se neste voto
:

“
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo doméstico. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes no valor das passagens não usufruídas pelos passageiros, e danos morais, arbitrados em R$3.000,00 para cada autora.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E DA CORRÉ CVC. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
.
Empresa intermediadora de aquisição de passagens aéreas que integra a cadeia de fornecimento, tendo responsabilidade solidária. Art. 25, §1º, do CDC. Precedentes
. Condenação por danos materiais não impugnada. Controvérsia preclusa. Cancelamento de voo incontroverso. Parte autora que deixou de realizar a viagem programada em razão do cancelamento e da ausência de realocação em voo diverso. Inequívoco o dano moral sofrido. 'Quantum' indenizatório fixado na origem em R$3.000,00 para cada autora que não comporta alteração. Montante que se apresenta consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com as peculiaridades do caso. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicabilidade da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, ante não provimento de ambos os apelos e a condenação em honorários, na origem, de apenas uma das partes. Recursos não providos.”
TJSP; Apelação Cível 1021829-50.2019.8.26.0003; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/09/2020; Data de Registro: 07/09/2020)

(grifei).

Aliás, sem razão ainda também a alegada excludente de responsabilidade, por ato de terceiros, porquanto além de tratar de responsabilidade objetiva, embora a prestação de serviços de voo pela Avianca não tenha sido efetivada, cabia à intermediadora da venda dos bilhetes, aqui apelante, CVC, providenciar, em tempo razoável, junto com outras companhias aéreas, condições para a concretização da venda que fez e não há comprovação de que assim tenha agido.

Neste sentido, veja a orientação o TJRS
em caso análogo
e,
inclusive, também com a participação da CVC e da empresa Avianca
:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVIAÇÃO CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. DEVER DE INDENIZAR.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA

AFASTADA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora narra ter
adquirido de uma das lojas filias da
CVC
,
localizada no Shopping Iguatemi, no dia 03 de janeiro do presente ano,
um pacote de viagem
(passagens aéreas + hospedagem) para a cidade de Nova Iorque, com previsão de saída no dia seis de maio e retorno no dia 11 do mesmo mês. Relata que o valor total do pacote era de R$ 12.992,44, o qual seria pago mediante uma entrada e mais onze parcelas mensais e consecutivas. Refere ter recebido uma mensagem de texto na segunda quinzena do mês de abril noticiando o cancelamento dos voos por parte da empresa aérea. Alega que em contato com as demandadas, buscou uma nova opção de passagem, por outra companhia aérea, sem aumento de custo, ou o cancelamento do contrato, não tendo sido acolhidos os pedidos. Aduz ter tido despesas com as notificações extrajudiciais que enviou às rés, requerendo a restituição de tais valores, além do reembolso das parcelas já pagas e uma indenização moral.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de
condenar as demandadas
CVC
BRASIL OPERADORA
e AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. ELISABETH C. COSTA EIRELI a restituir à autora: a) R$ 3.248,22, a título de danos materiais; b) R$ 261,50, a título de danos materiais; c) R$ 1.500,00, a título de danos morais; d) deverá, ainda, o valor de R$ 1.082,27.

3. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
AVENTADA PELA
CVC
, QUE RESTA
AFASTADA
,
pois comprovado nos autos que a passagem foi adquirida em uma de duas filiais, assim, por força do disposto no art. 7º, parágrafo único do CDC, impõe-se o reconhecimento da legitimidade
passiva
e da solidariedade da referida operadora
.

4. Analisando os autos, verifica-se que a autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante documentos acostados às fls. 18/64, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

6. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, POIS A RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES, AQUI, É OBJETIVA, CONFORME PREVÊ O ART. 14 DO CDC
.

Embora se reconheça que o cancelamento das passagens aéreas foi ocasionado pela empresa Avianca, a qual entrou em processo de recuperação judicial, cabia à requerida, comerciante do pacote de serviços turísticos, realocar as contratantes em voo diverso, operado por outra companhia aérea, solucionando a questão em tempo hábil
. No caso em análise, não se verificou esta conduta por parte da agência de turismo.

7. RESPONDE, ASSIM, DE FORMA SOLIDÁRIA, PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA AVIANCA, TENDO EM VISTA QUE INTERMEDIOU A VENDA DAS PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS DIRETAMENTE EM SUA EMPRESA
.

8. Com efeito, o valor de R$ 1.500,00, fixado a título de dano moral deve ser mantido, sem configurar o enriquecimento injusto à parte autora. Isso porque a sua revisão só é possível nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que aqui não se vislumbra.

9. Quantum indenizatório fixado em sentença que não merece reparos, pois, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os entendimentos desta Turma Recursal, está de acordo com o caso concreto.

10. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71009311101, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 28-05-2020)
(grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

Logo, com razão a sentença impugnada ao reconhecer a responsabilidade da requerida, aqui apelante, e a possibilidade de condenação pelos danos materiais e morais.

Os danos materiais restaram demonstrados. Sucede que pelas conversas ocorridas entre as partes, por mensagem de texto, vê-se a juntada de vários comprovantes e, inclusive, a anuência da CVC com a quitação de todas as parcelas, notadamente com a informação de ter ocorrido a “baixa” de divida.

Quanto ao valor da compensação moral, arbitrada em R$7.000,00 para todos os quatro autores, não comporta a pretendida majoração.

Sucede que o valor bem atende as particularidades do caso.

Vê-se que para cada um dos quatro autores a compensação moral será de R$1.750,00 e o montante de R$7.000,00 é praticamente o que pagaram pelo pacote de viagem (
6.746,20)
.

Logo, mostra-se razoável e não comporta nem aumento e menos ainda diminuição.

Quanto ao pedido posto no Recurso Adesivo de aplicação da multa contratual em reverso, ou seja, em desfavor da requerida, tem-se não ser o caso, mesmo porque a referida multa tem previsão especifica, que seria para o caso de inadimplência e não de inadimplemento contratual.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo
d
a requerida
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

e também para o Recurso Adesivo dos
autores

João Batista da Cruz Filho, Gleycy Kelle Pereira Vilela, K. P. D.
e
N. V. P. D. C.
,
bem assim, mantem-se a sentença impugnada
, que
julgou parcialmente procedente a ação
,
condenou a requerida a restituir o valor R$6.746,20
, referente ao valor pago pelo pacote de turismo contratado entre as partes, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso;
bem assim a pagar R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais
, acrescido de juros legais de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021